Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723670-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: YASMIM ANDRADE SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IVANA ANDRADE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Ordinária no 0705621-54.2022.8.07.0014, ajuizada em seu desfavor pelo YASMIM ANDRADE SANTOS, representada por sua genitora IVANNA ANDRADE DOS SANTOS, deferiu o pedido de internação imediata da autora em clínica psiquiátrica ante a sua urgência, nos seguintes termos da decisão de ID 130314120, do processo de origem): “YASMIM ANDRADE SANTOS, neste ato representada por sua genitora IVANNA ANDRADE DOS SANTOS, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, mediante cumulação objetiva de ações de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que "a empresa Ré autorize e custeie a internação psiquiátrica da parte autora no Hospital Alvorada de Brasília, conforme solicitado pela médica Salua Hassan Zaki Chebli (CRM-DF 24345) em seu relatório (doc. 8), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo das perdas e danos" (ID: 129950630, p. 24, item "VI", subitem "c"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, após tentativa de auto extermínio, foi-lhe prescrita internação psiquiátrica, a qual restou negada pela ré em virtude de carência, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 129950632 a ID: 129950643. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou o vínculo com a parte ré (ID: 129950638), o relatório médico indicando a necessidade da terapêutica (ID: 129950640) bem como a recusa expressa da operadora, tendo por justificativa o período de carência para a internação solicitada (ID: 129950641). O perigo de dano está evidenciado no relatório em referência, diante da solicitação por especialista médico solicitando com urgência a transferência para clínica psiquiátrica (ID: 129950640). Sobre o tema, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1366275, 07050722020218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação psiquiátrica da parte autora para clínica psiquiátrica até eventual decisão final de mérito. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de 24h (vinte e quatro) horas para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da respectiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Intime-se pessoalmente para cumprimento, por mandado urgente em caráter de plantão, o qual poderá ser cumprido até mesmo fora do horário de expediente forense, se for o caso. (...).” Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que não haveria probabilidade do direito da agravada, uma vez que a negativa exarada se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência, que é de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o estipulado em contrato e normas legais, sendo que a agravada teria aderido ao plano de saúde apenas 06 dias antes de pleitear sua internação psiquiátrica. Afirma que a agravada não teria comprovado o cumprimento da carência, por isso defende a tese de que a negativa decorre do exercício regular de direito. Assevera ainda que, durante o período de carência, nos casos de urgência/emergência o atendimento está limitado às primeiras 12 horas. Verbera que teria cumprido a decisão de internação, motivo pela qual não se haveria falar em multa por descumprimento. Destarte, requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, para que seja indeferido o pedido de internação imediata da autora. Preparo recolhido (ID 37379796 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo e que ensejaria a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Muito embora o agravante alegue que a negativa do plano ocorreu no exercício regular de direito, por estar a agravada ainda no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, seria de urgência/emergência. De acordo com relatório médico subscrito por especialista em Clínica Médica (ID 129950640 dos autos de origem): “INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNICA. Tentativa de auto extermínio. Paciente admitida em 26/06 após tentativa de auto extermínio, fez uso de 25 de Rivotril e ingesta de chá de beladona. Relata de doença psiquiátrica com múltiplos diagnósticos de acordo com a paciente (Bipolar, depressão autismo, traço borderline) com tentativas de auto extermínio previas com uso de medicação. Relata piora do padrão ansioso hoje com uso de 25 gostas de Rivotril e ingesta de cha de beladona. PACIENTE DE 21 ANOS, ACOMPANHADA DA MÃE. (...) Diante do quadro exposto acima solicito com urgência a transferência para clinica psiquiátrica. Remoção com ambulância simples” In casu, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifico que o agravante não esclarece porque entende que a situação não seria de urgência, apenas insiste em dizer que não fora atendido o prazo de carência. Ora, em princípio, quem determina se a situação é de urgência ou não é o médico, e não o plano de saúde. Nesse cenário, em um primeiro momento, configurado se tratar de hipótese de urgência, necessária a mitigação do prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). Neste sentido tem decidido reiteradas vezes esta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA. ILEGITIMIDADE. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/98, art. 35-G e Súmulano608 do STJ). 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 3. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas quando o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula no 302 do STJ. Precedentes. 4. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral, sobretudo quando o paciente consegue, liminarmente e sem prejuízo à sua saúde, a cobertura pleiteada. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1434417, 07046995320218070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO JUDICIAL CÉLERE E SUFICIENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. 1. O artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 2. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no artigo 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (artigo 51, inciso IV, do CDC). 3. Evidenciado o caráter de emergência da internação do paciente, é devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento do segurado, independente da finalização do prazo de carência. 4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 6. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida poucas horas após o ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto. 7. Os honorários de sucumbência são consectários legais da condenação e devem ser revistos quando a reforma da r. sentença acarretar a alteração do cenário de vitórias das partes. 8. No caso dos autos, afastada a indenização por danos morais, a Ação de Obrigação de Fazer para custeio de internação não tem conteúdo econômico e o valor da causa se afigura meramente estimativo, hipótese em que esses critérios não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, incidindo o disposto no parágrafo 8o do art. 85 do CPC/15. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1430847, 07078970720218070010, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro vértice, em análise perfunctória que cabe na avaliação do pedido liminar, há a alegação de que a contratação veio ocorrer a apenas 06 (seis) dias antes da internação; porém não se pode concluir sem a devida instrução da lide que essa súbita internação decorreu de doença preexistente causadora de “Paciente admitida em 26/06 após tentativa de auto extermínio, fez uso de 25 de Rivotril e ingesta de chá de beladona” ou, ainda, se o plano estava ciente dessa condição ou se houve omissão dolosa na contratação, fatores que podem vir a influenciar na probabilidade do direito vindicado. Com efeito, independentemente da futura solução, o plano agravante informa que a internação pleiteada, concedida através de decisão interlocutória, já fora ofertada a beneficiária, ora agravada, sem qualquer atraso de sua parte (ID 37379797 - Pág. 50), sendo que a urgência, no seu entender, seria pelo risco de não ressarcimento, cuja afirmação, em um primeiro momento, se mostra prematura, sem desconsiderar o risco eminente à vida da própria agravada, caso se determine a imediata medida de desinternação, configurando-se o chamado periculum in mora in reverso. Compreende-se, portanto, neste juízo de cognição sumária, que o risco de agravamento do estado de saúde é ínsito. A suspensão dos serviços de assistência à saúde da Agravada, no caso excepcional apresentado nos autos, pode concretamente comprometer a sua incolumidade física ou mesmo implicar em indesejado risco à sua vida ou de lesões irreparáveis, considerando a gravidade dos fatos noticiados, podendo gerar o dano reverso se suspensa a liminar de origem, nos moldes em que pretendido pelo plano Agravante. Quanto ao mais, a operadora de plano de saúde demonstrou interesse meramente econômico, em tese, sem qualquer inferência quanto a eventual insolvência da Agravada, ou, ainda, de que a continuidade do contrato poderia comprometer a sua atividade econômica. Logo, considerando a especificidade do caso concreto e o fato de que a Agravada já se encontra internada e com risco eminente de morte, por ora, deve ser mantida a prestação da assistência à saúde nos termos em que pleiteado in limine, a fim de preservar a sobrevivência e incolumidade física da paciente, para somente após se proceder à análise econômica da questão. Por fim, em relação a multa cominatória, tenho que aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução, por decisão monocrática, razão por que entendo prudente levar o seu exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhe-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para o seu parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator